Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-60.2019.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000523-60.2019.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ALMERINDA DA CONCEICAO RIBEIRO DA PAIXAO

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE PINHEIRO JACOBINA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação da parte embargante, sob a alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais indicados (arts. 373, I, e 489, II, do CPC; arts. 186 e 884 do CC), com intuito de prequestionamento. Requereu-se também manifestação sobre suposto erro material quanto à incidência de juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto aos dispositivos legais invocados pela parte; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.

5.
A pretensão do embargante visa reexame do mérito da decisão colegiada, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

6.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mas apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

7.
O art. 1.025 do CPC/15 consagra o prequestionamento implícito, tornando desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados, desde que interpostos os embargos de declaração.

8.

Quanto ao alegado erro material relativo aos juros moratórios, o pedido não foi devidamente fundamentado, constando apenas nos requerimentos, o que impede seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 85317423) n.
8000523-60.2019.8.05.0076
, tendo como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Embargada
ALMERINDA DA CONCEICAO RIBEIRO DA PAIXAO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente